Tribunal: TJPA
Processo: 0807846-73.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-08-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0807846-73.2020.8.14.0000
PACIENTE: GLEYDSON RAMOS MIRANDA

AUTORIDADE COATORA: JUIZA DA COMARCA DE CONCORDIA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. PRISÃO PREVENTIVA. ARTIGO 33 DA LEI Nº 11.343/06 (TRÁFICO DE ENTORPECENTES).

1.

DA ALEGAÇÃO DE INOCÊNCIA.
NÃO CONHECIMENTO
. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO APROFUNDADO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. O
HABEAS CORPUS
É UM REMÉDIO HERÓICO, DE RITO CÉLERE E COGNIÇÃO SUMÁRIA, DESTINADO APENAS A CORRIGIR ILEGALIDADES PATENTES, O QUE NÃO SE VERIFICA, NO PRESENTE CASO.

2.

DA ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO
.
NÃO ACOLHIMENTO.
NÃO RESTOU EVIDENCIADA DESÍDIA DO PODER JUDICIÁRIO NEM EXCESSO DE PRAZO, VISTO QUE, O PROCESSO NÃO ESTÁ PARALISADO E O JUÍZO SINGULAR ESTÁ EMPREENDENDO ESFORÇOS PARA A REGULAR TRAMITAÇÃO DA AÇÃO PENAL.
RESSALTO, QUE
O PROCESSO ESTAVA TENDO REGULAR TRAMITAÇÃO, SENDO QUE A MARCHA PROCESSUAL RESTOU MENOS CÉLERE EM FACE DA DIFICULDADE DE CITAÇÃO DE UM DOS RÉUS, A EXCEPCIONALIDADE E GRAVIDADE ENFRENTADA PELA PANDEMIA DO COVID-19, CONCESSÃO DE CARGA DOS AUTOS AO PATRONO DE OUTRO RÉU, O QUAL JÁ FOI DEVOLVIDO EM 06.08.2020; JÁ RETOMADO OS TRABALHOS COM A DIGITAÇÃO DOS PROCESSOS FÍSICOS, COMO SE PODE EXTRAIR DOS TRECHOS ALHURES DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO JUÍZO PROCESSANTE.
ADEMAIS, O EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA POR SI SÓ NÃO É SUFICIENTE PARA A CONCESSÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA, POIS O PRAZO PARA A CONCLUSÃO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL, ESTANDO O RÉU PRESO, NÃO TEM CARACTERÍSTICAS DE FATALIDADE E DE IMPRORROGABILIDADE, NÃO PODENDO LIMITAR-SE, ESSA ANÁLISE, À MERA SOMA ARITMÉTICA DO TEMPO DOS ATOS PROCESSUAIS.

3.

DA ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE CONDIÇÕES PESSOAIS DO PACIENTE FAVORÁVEIS À CONCESSÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA. NÃO OCORRÊNCIA
.
SUPOSTAS CONDIÇÕES PESSOAIS NÃO IMPEDEM A DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR QUANDO PRESENTES OS REQUISITOS PARA A MEDIDA CONSTRITIVA, EM OBSERVÂNCIA AO ENUNCIADO DA SÚMULA Nº 08 DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL. E AINDA, CONFORME INFORMAÇÕES DA AUTORIDADE DITA COATORA, O ORA PACIENTE POSSUI CONDENAÇÃO DEFINITIVA PELO MESMO CRIME EM TESTILHA, LOGO NÃO É MAIS PRIMÁRIO.

WRIT
PARCIALMENTE CONHECIDO e, NESTA PARTE DENEGADO.

ACÓRDÃO

Vistos etc.
..

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores por unanimidade de votos, em
conhecer em parte
e
nesta parte, do mérito

denegar a ordem
impetrada, nos termos do voto da Relatora.

24ª Sessão Ordinária - Plenário Virtual - Sessão de Direito Penal, aos dias vinte e cinco a vinte e sete do mês de julho do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Leonan Gondim da Cruz Junior.

Belém/PA, 28 de julho de 2020.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar, impetrado em favor de
MARGARETH CARVALHO MONTEIRO BARBOSA,

em face de ato do Juízo da Vara de Concórdia do Pará/PA, nos autos da Ação Penal nº
0004563-85.2019.8.14.0105
, pela suposta prática do crime de tráfico de entorpecentes.

Narra o impetrante, em síntese que,
o paciente
está preso e padece de constrangimento ilegal por ter sido negado pedido de revogação de prisão e no pedido de reconsideração fora arguido excesso de prazo da instrução processual, vez que já apresentada resposta à acusação (04.03.2020), porém, não teria sido designada audiência de instrução e julgamento, o que também fora indeferido, perdurando a segregação superior a sete (07) meses, assim, configurado excesso de prazo, pela máquina estatal, sem que o paciente e a defesa tenham dado causa a delonga; invoca condições pessoais favoráveis (primário, trabalhador e residência fixa) e de que não há indícios de envolvimento em organização criminosa; postula não ser considerado culpado até transito em julgado da ação penal, a garantia da razoável duração do processo. Requer a concessão de liminar, ante o requisito fumus boni iuris e a concessão da ordem, com expedição de Alvará Judicial.

Coube-me a relatoria por prevenção.

Deneguei
a liminar à fl. 17, dos autos.

Em sede de
informações
(fls.

27/30
), o juízo monocrático esclareceu
o que segue:

-
FATOS
:
O paciente foi denunciado, em co-autoria com RAIMUNDO DANILO DE SOUZA XAVIER, pelo delito do art. 33 da Lei 11.343/2006. Em resumo, no dia 03.12.2019, em abordagem de Alexandro Oliveira, a polícia o encontrou com R$ 4.000,00 que, segundo custodiado, seria para comprar drogas de RAIMUNDO DANILO e do paciente. Em seguida, a polícia seguiu até o local do encontro e encontrou a ambos escondidos no mato portando 11 tabletes de maconha. Após, foram a casa do paciente e, com autorização deste, revistaram o imóvel, onde encontraram entorpecentes análogos à cocaína, crack e oxi.

-
FASE PROCESSUAL
:
O paciente encontra-se preso desde 03.12.2019, em virtude de prisão em flagrante, sendo, depois, decretada a conversão em prisão preventiva em 09.12.2019. A denúncia foi entregue em cartório em 19.12.2019.

Despacho inicial em 14.01.2020 recebendo a denúncia e determinando a citação dos 02 réus.

No dia 17.03.2020, o patrono de RAIMUNDO DANILO fez carga dos autos. Em 20.03.2020, o Tribunal de Justiça do Estado do Pará suspendeu o expediente presencial por meio da Portaria Conjunta 04/2020-GP/VP/CJRMB/CJCI.

Considerando a pendência na análise do pedido de revogação da prisão preventiva e o fato de que os autos estavam em carga quando houve a suspensão dos expedientes nas unidades judiciais, determinou-se, em caráter excepcional, que a Secretaria encaminhasse os atos disponíveis no sistema Libra para viabilizar parecer do Ministério Público. Parecer ministerial datado de 09.04.2020 contrário à revogação da prisão preventiva. Decisão do Juízo em 14.04.2020 rejeitando o pedido do paciente.

No dia 06/08/2020 este Juízo determinou a devolução dos autos e o causídico atendeu.

Nesta
Superior Instância
(fls. 58/65), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual, por intermédio da Dra. Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater, se manifestou pelo
conhecimento
e no mérito pela
denegação
da ordem, por não restar configurado qualquer constrangimento ilegal na prisão preventiva do paciente.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

VOTO

V O T O

O foco da impetração reside na alegação de
que resta configurado o constrangimento ilegal à liberdade do ora paciente, por
excesso de prazo
na prisão do paciente, bem como na alegação de inocência e nas condições pessoais favoráveis à concessão da ordem
.

Adianto desde logo que
conheço em parte do recurso
e

nesta parte,
denego a ordem impetrada,
uma vez que não vislumbro qualquer coação ilegal a ser reparada.

1.

DA ALEGAÇÃO DE INOCÊNCIA.

No que concerne à alegação de inocência
, entendo que se refere ao mérito da ação penal, cuja análise não é cabível em sede de
Habeas Corpus
em razão da necessidade de revolvimento de provas. Nesse sentido, colaciono julgado do Desembargador Rômulo Nunes:

HABEAS CORPUS ESTUPRO DE VULNERÁVEL E FRAUDE PROCESSUAL CRIME CONTINUADO AUSÊNCIA DE PROVAS DE AUTORIA E MATERIALIDADE REVOLVIMENTO FÁTICO PROBATÓRIO INCABÍVEL NA VIA ELEITA NÃO CONHECIMENTO (...).

I.
Não se conhece do argumento que trata da ausência de provas de autoria e materialidade, pois o exame do material probatório, contido nos autos do processo criminal não pode ser feito através do remédio heroico, ação constitucional de rito célere e cognição sumária, destinada a corrigir ilegalidades patentes e perceptíveis de pronto
. Precedente do STJ (...); (2017.01845178-73, 174.425, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PENAL, Julgado em 08/05/2017, publicado em 10/05/2017). Grifei

É cediço que teses envolvendo dilação probatória (inexistência de prova contra o paciente) não comporta apreciação em sede de habeas corpus, por ser de cognição sumária célere, cabendo deslinde na ação penal, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Nesse contexto: HC 533.340/PR, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019.

Por conseguinte, não consta nos autos ilegalidade manifesta que possibilite a análise das teses aventadas pela defesa na via eleita.

Pelo exposto, não conheço da tese em referência.

2.

DA ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO
.

No que concerne ao excesso de prazo, alegando a defesa que tal excesso
se evidencia, única e exclusivamente, por culpa da máquina estatal, visto que o acusado está preso por mais de 07 (sete) meses, sem ao menos ter sido designada audiência para início da instrução processual,
causando
constrangimento ilegal por excesso de prazo na constrição cautelar, adianto que a ordem liberatória não deve ser concedida
,
visto que, o processo está seguindo os trâmites legais, como bem explicitado pela autoridade coatora.

Ademais, o juízo monocrático informou que
não houve excesso não razoável para o término da instrução, especialmente, pelo andamento que vem sendo imprimido ao feito, ante a quantidade de réus e, principalmente, em virtude da Pandemia de Covid-19 que alterou significativamente a rotina das unidades judiciais. A denúncia e recebimento foram realizadas nos prazos legais, foi expedida a citação, que não ocorreu de forma mais célere em decorrência de um dos réus dificultar sua citação. Ademais, o fato do processo ter sido feito carga dias antes do encerramento das atividades presenciais inviabilizou a digitalizou dos autos e retomada do andamento (conforme Portarias Conjuntas 07 e 10/2020-GP/VP/CJCRM/CJCI).

Portanto, não restou evidenciada desídia do Poder Judiciário nem excesso de prazo, visto que, o processo não está paralisado e o juízo singular está empreendendo esforços para a regular tramitação da ação penal.

A liberdade, não se pode olvidar, é a regra em nosso ordenamento constitucional, somente sendo possível sua mitigação em hipóteses estritamente necessárias. Contudo, a prisão de natureza cautelar não conflita com a presunção de inocência, quando devidamente fundamentada pelo juiz a sua necessidade, como é o caso dos autos.

Constata-se, dos documentos presentes, que a prisão preventiva do paciente se deu dentro dos mandamentos do art. 312 do Código de Processo Penal. Vê-se que a prisão foi decretada para garantia da ordem pública, pois, demonstrado pela autoridade coatora que há prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, o que demonstra que a fundamentação se deu em elementos concretos extraídos dos autos.

Atualmente, a jurisprudência, incluindo os tribunais superiores, tem proclamado que o prazo para a conclusão da instrução criminal, estando o réu preso, não tem características de fatalidade e de improrrogabilidade, não podendo limitar-se, essa análise, à mera soma aritmética do tempo dos atos processuais.

Reforço que o excesso de prazo por si só não é suficiente para eliminar o
periculum libertatis
constante nas fundamentações da decisão de decretação da prisão e dos indeferimentos da liberdade provisória do paciente, pois os prazos não devem ser analisados de forma absoluta nem de maneira aritmética, conforme julgado desta Corte:

HABEAS CORPUS. EXCESSO DE PRAZO PARA A RESPOSTA JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. TRÂMITE REGULAR. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME. 1.
É entendimento pacificado nos Tribunais Superiores que o excesso de prazo deve ser analisado dentro dos limites da razoabilidade, considerando-se circunstâncias excepcionais que venham a retardar o término da instrução criminal, não se restringindo, à simples soma aritmética de prazos processuais
. (...). 5. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME. (489074, Não Informado, Rel. RONALDO MARQUES VALLE, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 19/03/2018, Publicado em 22/03/2018). Grifei.

Conforme orientação do Supremo Tribunal Federal, a aferição do excesso injustificado na tramitação da ação penal depende das condições objetivas da causa, tais como complexidade da causa, número de acusados e a necessidade de expedição de cartas precatórias (HC 149567).

Ressalto, ainda que
o processo estava tendo regular tramitação, sendo que a marcha processual restou menos célere em face da dificuldade de citação de um dos réus, a excepcionalidade e gravidade enfrentada pela pandemia do COVID-19, concessão de carga dos autos a um patrono de outro réu, o qual já foi devolvido em 06.08.2020; já retomado os trabalhos com a digitação dos processos físicos, como se pode extrair dos trechos alhures das informações prestadas pelo juízo processante.

Denota-se, portanto, que todos os fatos relatados pela autoridade coatora, contribuíram para uma tramitação processual mais lenta, razão pela qual ainda não se conseguiu iniciar a instrução processual. Isto posto, no caso dos autos, não há desídia da autoridade impetrada na condução do processo que possa configurar constrangimento ilegal por excesso de prazo injustificado.

Desse modo, entendo que o processo está seguindo os trâmites legais.

3.

DA ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE CONDIÇÕES PESSOAIS DO PACIENTE FAVORÁVEIS À CONCESSÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA.

Com relação ao argumento de que o ora paciente possui condições pessoais favoráveis à concessão da liberdade provisória, entendo que não deve prosperar
, pois as supostas condições pessoais do paciente não são suficientes para a revogação da prisão se o juízo singular fundamentou a necessidade de manutenção da medida restritiva de liberdade, assim entende a jurisprudência desta Egrégia Corte de Justiça, senão vejamos:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. ART. 157, §2°, I e II, DO CÓDIGO PENAL (...)

PACIENTE POSSUIDOR DE CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS.
Insubsistência. De acordo com a Súmula n° 08, deste Egrégio Tribunal de Justiça, As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva
(...) ORDEM DENEGADA, nos termos da fundamentação do voto. (2017.02836284-96, 177.698, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PENAL, Julgado em 03/07/2017, publicado em 06/07/2017) Grifei.

Esse é o teor do enunciado da súmula 08 do TJE/PA,
in verbis
:

AS QUALIDADES PESSOAIS SÃO IRRELEVANTES PARA A CONCESSÃO DA ORDEM DE HABEAS CORPUS, MORMENTE QUANDO ESTIVEREM PRESENTES OS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA.

E ainda, conforme informações da autoridade dita coatora, o ora paciente possui condenação definitiva pelo mesmo crime em testilha, logo não é mais primário.

Ressaltou ainda, que o paciente possui laço
com organização criminosa, pois, além de ter sido encontrado entorpecentes em sua mochila e em sua residência, o sr, Alexandro Silva Oliveira atestou em depoimento que GLEYDSON era o fornecedor de quem iria comprar quantia de drogas equivalente ao R$ 4.000,00 (quatro mil reais) em espécie que portava.

Ante o exposto,
conheço parcialmente
do presente recurso e, nesta parte, do mérito, pela
denegação da ordem de
habeas corpus
por estarem presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, mantendo a segregação cautelar anteriormente decretada.

É como voto.

Belém, 28/08/2020